Tribunal: STF
Processo: ACO 3638
Classe: ACO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Ementa: Direito constitucional e administrativo. Ação cível originária. Inscrição de Estado-membro em cadastro federal de inadimplência. Sistema CAUC. Transmissão de dados pelo SIOPE. Violação do devido processo legal. Reconhecimento. Pedido parcialmente procedente.



    I. Caso em exame



    1. Ação cível originária ajuizada pelo Estado do Pará contra a União e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), com o objetivo de suspender a inscrição do Estado no Cadastro Único de Convênios (CAUC), decorrente de supostas irregularidades na transmissão de dados via Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (Siope), nos últimos 16 anos. Postula-se também a liberação do acesso ao sistema Siope e a imposição de observância ao devido processo legal, com limitação temporal da revisão de dados e vedação à negativação por pendências anteriores.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a inscrição do Estado do Pará no CAUC por supostas falhas na transmissão de dados via Siope, sem prévio processo administrativo e (ii) estabelecer se a União e o FNDE estão obrigados a observar o devido processo legal, com contraditório e ampla defesa, antes de restringir o acesso ao sistema e negativar o ente federado.



    III. Razões de decidir



    3. Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, controvérsias entre entes federados quando evidenciado conflito federativo, como no caso de inscrição de Estado-membro em cadastro federal de inadimplência (CRFB, art. 102, inc. I, al. “f”).



    4. A legitimidade passiva da União e do FNDE decorre de sua responsabilidade pela gestão dos sistemas CAUC e Siope, respectivamente.



    5. A inscrição de ente federado em cadastro de inadimplência exige a observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, nos termos da tese fixada no Tema nº 327 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 1.067.086/BA).



    6. É indispensável, nos casos em que não haja tomada de contas especial, a prévia notificação do ente federado e o decurso de prazo para manifestação, o que não foi observado no caso.



    7. A negativa de acesso ao Siope e a consequente inadimplência involuntária do Estado do Pará ocorreram sem instauração de processo administrativo, caracterizando violação ao devido processo legal.



    8. A inexistência de retorno formal às solicitações do Estado e a negativação simultânea à comunicação de pendências revelam a ausência de procedimento regular que assegure a ampla defesa.



    IV. Dispositivo



    9. Pedido parcialmente procedente.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, incs. LIV e LV; art. 102, inc. I, al. “f”. 



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.067.086-RG/BA (Tema RG nº 327), Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 16/09/2020; STF, ACO nº 3.638-MC-Ref/PA, de minha relatoria, Tribunal Pleno, j. 04/09/2023; STF, ACO nº 3.476-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 04/07/2022; STF, ACO nº 3.276/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 29/08/2022.



Relatório



    1. Trata-se de ação cível originária ajuizada pelo Estado do Pará em desfavor da União e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), por meio da qual postula, sob a forma de tutela de urgência, a concessão de medida liminar para “(i) suspender a inscrição no CAUC sofrida pelo Estado do Pará em decorrência de supostas irregularidades na transmissão de dados no SIOPE, relativamente aos últimos 16 (dezesseis) anos, e (ii) determinar a liberação de acesso ao sistema SIOPE pelo Estado, para que possa realizar a transmissão dos dados e relatórios referentes ao presente exercício”. 



     



    2. Em defesa de sua pretensão, o Estado alega, preliminarmente, que a discussão sobre a sua indevida inclusão no CAUC — sistema desenvolvido dentro do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi) e gerido pela União — atrai a incidência do art. 102, inc. I, al. “f”, da Constituição da República. Aduz, também, que o polo passivo desta ação cível originária deve ser composto pela União, responsável pela gestão e administração dos cadastros federais, a exemplo do CAUC, bem como pelo FNDE, responsável pela gestão das informações do SIOPE e seu registro junto ao CAUC.



     



    3. Adentrando na exposição dos fatos que justificam o ajuizamento desta ação, aponta que o Estado do Pará foi instado, pelo FNDE, a rever os dados contábeis transmitidos via sistema Siope desde o ano de 2007, por supostas divergências de saldos financeiros informados em exercícios anteriores. Acrescenta que o Estado requereu ao FNDE que essa revisão se restringisse, em um primeiro momento, aos anos de 2021 e 2022, considerando a grande dificuldade de resgate documental e esforços que teriam de ser envolvidos na revisão de dados contábeis transmitidos ao longo de 16 (dezesseis) anos. Segundo narra, não houve retorno formal por parte do FNDE, e o Estado foi negativado no CAUC em razão das supostas divergências referentes a vários exercícios, cujas críticas foram apontadas de forma genérica, sem possibilidade de contraditório e sem prazo razoável para análise e possível correção. Assevera que, juntamente com a negativação no CAUC, o sistema Siope foi bloqueado para o Estado do Pará. Isso impediu a transmissão, pelo Estado, de dados e relatórios fiscais do exercício de 2023, gerando inadimplência involuntária do ente, que, em razão do bloqueio ao referido sistema, está impedido de comprovar a aplicação dos recursos da educação.



     



    4. Na petição inicial, o ente narra, ainda, que a sua inscrição no CAUC provocou a negativa da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) em autorizar o aval da União em operação de crédito cuja negociação está avançada, no montante de R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais). Aduz que, além da referida contratação de financiamento, outros contratos de empréstimo e aditivos em curso serão diretamente impactados em razão da negativação do Estado no CAUC, totalizando a frustração de recursos no montante de R$ 5.738.058.209,23 (cinco bilhões, setecentos e trinta e oito milhões, cinquenta e oito mil, duzentos e nove reais e vinte e três centavos). Assim, a abusiva condição de inadimplência que está sendo imposta ao Estado impedirá a formalização de convênios e instrumentos de repasse com a União, por meio dos quais serão transferidos recursos absolutamente indispensáveis à realização de obras e projetos para o Estado sediar a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP30), que ocorrerá em Belém, em novembro de 2025.



     



    5. Prossegue afirmando que não houve processo administrativo formalmente instaurado, no qual pudesse tomar conhecimento das supostas desconformidades, de modo individualizado, a fim de apurar sua procedência e apresentar defesa específica. Ao contrário, menciona que foi comunicado por canal interno do sistema, com indicação de que havia pendências a serem saneadas retroativamente, relativas a 16 (dezesseis) exercícios, sem maiores detalhamentos. Acrescenta que essa comunicação se deu juntamente com a negativação do Estado no CAUC e com o bloqueio do seu acesso ao sistema Siope, impedindo, assim, o envio dos dados referentes ao exercício de 2023 e lhe causando inadimplência involuntária.



     



    6. Conforme defendido na petição inicial, a forma como levada a cabo a negativação no CAUC contraria o decidido por esta Corte no Tema nº 327 do ementário da Repercussão Geral. Nesse julgamento, rememora a parte autora que foi assentado entendimento no sentido de que a inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos) pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.



    7. Nessa linha, assevera que, embora no presente caso se trate de transmissão de dados financeiros da educação via sistema Siope, as consequências por eventuais desconformidades muito se assemelham àquelas derivadas das rejeições de contas de convênios e instrumentos análogos. Daí por que também é indispensável o devido processo legal, com viabilização de defesa do ente estadual, sem que possa haver negativação antes de esgotada a esfera administrativa de apuração e ampla defesa. 



    8. Prosseguindo nesta argumentação, aduz que ainda mais se justifica a necessária observância ao devido processo legal nos casos de transmissão de dados via Siope, porquanto, ao contrário dos convênios — em que há repasses de recursos do ente federal ao ente estadual —, o dever de prestar informações ao Siope se destina tão somente para coleta, processamento, disseminação e acesso público a informações referentes aos orçamentos de educação. Assim, eventuais irregularidades relacionadas à transmissão de dados no Siope dizem respeito apenas a deveres burocráticos e administrativos relativos à transparência de dados e ao controle de cumprimento do art. 212 da CRFB. Por essa razão, segundo consta na petição inicial, ainda mais se justifica que qualquer negativação seja antecedida do devido processo legal e da ampla defesa. 



    9. Cita precedentes desta Corte (ACO nº 3.238/AC, ACO nº 3.261/DF, ACO nº 1.823/RN, ACO nº 3.508/DF e ACO nº 3.278/MG). Menciona, também, que o Estado do Pará vem cumprindo regularmente a exigência do art. 212 da CRFB e tem aplicado o mínimo de 25% da receita resultante de impostos e transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino.



     



    10. Ainda, sustenta que o Siope é um sistema eletrônico operacionalizado pelo FNDE, instituído para coleta, processamento, disseminação e acesso público a informações referentes aos orçamentos de educação. Esse sistema visa à padronização de tratamento gerencial e ao cálculo da receita vinculada à manutenção e desenvolvimento do ensino de cada ente federado. Seu principal objetivo é levar ao conhecimento da sociedade os investimentos realizados pelas esferas de governo em educação, fortalecendo os mecanismos de controle social dos correspondentes gastos. Não se presta, portanto, para o exercício do controle administrativo relacionado com os gastos e investimentos na área da educação.



     



    11. Menciona, também, que o FNDE está obrigando o Estado do Pará a revisar os dados referentes a gastos com educação desde o ano de 2007. Segundo defende, em razão da aplicação da teoria da intranscendência subjetiva das sanções, não se mostra adequado, hoje, sancionar o Estado — e, por consequência, a atual gestão — por supostas inadimplências cometidas por gestores anteriores. Além disso, sustenta ser necessário observar a prescrição quinquenal, de modo que o Estado do Pará somente estaria obrigado a revisar as transmissões de dados e informações administrativas lançadas no Siope relativamente aos últimos 5 (cinco) anos ou, subsidiariamente, desde o início do mandato do atual gestor estadual (2019).



     



    12. Requer, sob a forma de tutela de urgência, a concessão de medida liminar para (i) suspender a inscrição no CAUC em seu desfavor, considerando as alegadas irregularidades na transmissão de dados no Siope, relativamente aos últimos 16 (dezesseis) anos, e (ii) determinar a liberação de acesso ao sistema Siope, para que possa realizar a transmissão dos dados e relatórios referentes ao presente exercício.



     



    13. Como pedido de tutela jurisdicional definitiva, pugna pelo julgamento de procedência da pretensão deduzida para determinar “(i) cancelamento da inscrição no CAUC sofrida pelo Estado do Pará em decorrência de supostas irregularidades na transmissão de dados no SIOPE, relativamente aos últimos 16 (dezesseis) anos; (ii) determinar a liberação de acesso ao sistema SIOPE pelo Estado, para que possa realizar a transmissão dos dados e relatórios referentes ao presente exercício; (iii) determinar que a União e o FNDE instaurem processo administrativo formal, com o devido processo legal, para que o Estado do Pará apresente defesa e eventuais ajustes relacionados aos dados transmitidos no sistema SIOPE desde o ano de 2019 ou, sucessivamente, desde o ano de 2018 (limitação temporal para revisão dos dados e lançamentos no sistema); (iv) que as críticas apontadas para os exercícios anteriores à limitação temporal não ocasionem novas negativações, declarando-se a caducidade das obrigações administrativas de revisão dos dados transmitidos antes do prazo temporal indicado no item (iii) supra”.



     



    14. Com a petição inicial foram juntados documentos. O Estado do Pará apresentou manifestação reiterando, basicamente, as razões de mérito e de urgência descritas na petição inicial (e-doc. 11).



    15. Deferi a tutela de urgência pleiteada na inicial (e-doc. 16), em decisão referendada, à unanimidade, pelo Plenário do Tribunal, na Sessão Virtual de 25/08/2023 a 1º/09/2023 (e-doc. 39). Esse acórdão transitou em julgado em 06/10/2023 (e-doc. 50).



    16. O FNDE apresentou contestação (e-doc. 33). Suscita a incompetência do Supremo Tribunal Federal. No mérito, pugna pela improcedência dos pedidos, alegando, em síntese, que “existem situações nas quais o julgamento de tomada de contas especial não configura pressuposto à inclusão do ente federado no cadastro de inadimplentes”, consoante Tema RG nº 327, e que “para sanar eventual irregularidade porventura existente, basta a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto para que sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa”.



    17. A União também contestou a ação (e-doc. 35). Alegou, preliminarmente, ilegitimidade passiva. No mérito, alegou a inexistência de violação ao devido processo legal. Segundo defendeu, a inscrição do Estado no Pará no CAUC observou o estabelecido no Tema nº 327 do ementário da Repercussão Geral desta Corte. Negou, ainda, a utilização do Siope como mecanismo de controle administrativo. Sustentou a impossibilidade de aplicação do princípio da intranscendência subjetiva das sanções, bem como da prescrição, nos moldes advogados pela parte autora. Pediu o julgamento de improcedência do pedido.



    18. O Estado do Pará apresentou réplica (e-doc. 52). Reiterou o alegado na petição inicial. A Procuradoria-Geral da República opinou pela parcial procedência do pedido, em parecer assim ementado (e-doc. 59):



    “Ação Cível Originária. Constitucional. Administrativo. Financeiro. Sistema de informações sobre orçamento público em educação. Pendências. Inscrição em cadastros federais de inadimplência. Competência do Supremo Tribunal Federal. Conflito federativo. Legitimidade passiva da União. Princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Ofensa caracterizada. Tema n. 327 da Repercussão Geral. Parecer pela procedência parcial do pedido.”



    É o relatório.



     



Análise



     



    19. De início, assim como pontuado quando do deferimento da tutela de urgência, destaco que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de ser esta Corte competente para conhecer e julgar originariamente as causas que envolvam a inscrição de Estado-membro ou entidades que compõem sua administração indireta nos cadastros federais de inadimplência, ante a presença de conflito federativo (art. 102, inc. I, al. “f”, da CRFB). Nesse sentido cita-se, exemplificativamente, o precedente desta Corte na AC nº 2.636-MC-Ref/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 14/10/2010, p. 11/11/2010, bem como o seguinte julgado, de minha relatoria:



     



    “EMENTA: REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONFLITO FEDERATIVO. COMPETÊNCIA DO STF. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E DO FNDE. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLÊNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA: INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 1. Inscrição do Estado do Pará em Cadastro federal de Inadimplência, por parte da União e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 2. O art. 102, inc. I, al. “f”, da Constituição da República circunscreve, sob a esfera de atuação jurisdicional do Supremo Tribunal Federal, as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta. 3. São partes legítimas para figurarem no polo passivo os entes da Federação responsáveis pela inclusão dos registros nos cadastros questionados e por sua gestão. 4. A inscrição de Estado-membro no Cauc deve ser precedida de processo administrativo no qual sejam observados os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, o que se dará ou a partir do julgamento de um processo de tomada de contas especial ou análogo ou a partir da instauração e regular processamento de outro processo de natureza administrativa. 5. Em sede de cognição sumária, caracterizados a plausibilidade do direito e o perigo na demora. 6. Referendo da tutela de urgência deferida.”



    (ACO nº 3.638-MC-Ref/PA, de minha relatoria, Tribunal Pleno, j. 04/09/2023, p. 12/09/2023; grifos acrescidos).



     



    20. Por outro lado, igualmente nos moldes do que consignei por ocasião do deferimento da medida liminar, reconheço a legitimidade da União e do FNDE para figurarem no polo passivo desta ação, na medida em que os cadastros referidos nesta ação, e a respectiva gestão, são atribuições destes entes da Federação. A União atua como responsável pela gestão e administração do CAUC, e o FNDE, como responsável pela gestão das informações do Siope e seu registro junto ao CAUC. Nesse sentido, cita-se o precedente desta Corte na ACO nº 3.278-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 27/04/2020, p. 14/05/2020.



    21. Assentada a competência desta Corte, passo à apreciação do mérito, desde já destacado que o pedido formulado nos autos deve ser parcialmente acolhido.



     



    22. Com efeito, este Supremo Tribunal Federal tem, consistentemente, reconhecido que a inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos) pressupõe o respeito aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.



     



    23. Rememoro, nesta linha, que o Pleno desta Corte julgou o RE nº 1.067.086-RG/BA, de relatoria da Ministra Rosa Weber, sob o rito da Repercussão Geral (Tema RG nº 327), oportunidade em que consolidou a posição sobre a temática. Transcrevo a ementa do julgado para melhor compreensão:



     



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL – SIAFI/CADIN. DIREITO DA UNIÃO E DOS ESTADOS DE CONDICIONAR A ENTREGA DE RECURSOS AO PAGAMENTO DE SEUS CRÉDITOS, INCLUSIVE DE SUAS AUTARQUIAS. ART. 160, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONFLITO COM A GARANTIA DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. ART. 5º, LIV e LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VINCULAÇÃO AOS CADASTROS PARA A ENTREGA DE NOVOS RECURSOS. OBRIGAÇÃO LEGAL DIVERSA DO OBJETO DA AÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA PARA INSCRIÇÃO DE RESTRIÇÃO EM CADASTROS. MOMENTO. PRÉVIO JULGAMENTO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PELO TRIBUNAL DE CONTAS. NECESSIDADE NOS CASOS DE POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DA INADIMPLÊNCIA. FIXAÇÃO DE TESE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não viola o art. 160, I, da Constituição Federal a exigência do julgamento da tomada de contas especial para inscrição, em cadastro de inadimplentes, de ente subnacional que pretende receber recursos da União. 2. É requisito para a inscrição de ente subnacional em cadastro de inadimplentes o julgamento da tomadas de contas especial ou de outro procedimento específico instituído por lei que permita a apuração dos danos ao erário federal e das respectivas responsabilidades, desde que cabível à hipótese e possa resultar em reversão da inadimplência. Garantia do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Inteligência do disposto no art. 5º, LIV, e LV, da Constituição Federal. 3. É dispensável o julgamento ou mesmo a instauração da tomada de contas especial para a inscrição de ente subnacional em cadastro de inadimplentes, quanto tal procedimento não puder resultar em reversão da inadimplência, bastando, nestas hipóteses, a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto. 4. Fixação da seguinte tese em repercussão geral: ‘A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido: a) após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada) e; b) após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas especial, nos casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial.’ 4. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com fixação de tese em repercussão geral.”



    (RE nº 1.067.086-RG/BA, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 16/09/2020, p. 21/10/2020; grifos nossos).



    24. Portanto, fez-se uma distinção em relação às causas ensejadoras da inadimplência para efeito de determinar a obrigatoriedade, ou não, do prévio julgamento da tomada de contas especial como requisito para inscrição do ente federal nos cadastros de inadimplentes.



     



    25. Não obstante, ressaltou-se que, em todas as situações, devem ser respeitados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, previamente à inscrição do ente federado em qualquer cadastro de inadimplentes. Assim, a observância do devido processo legal é medida que se impõe, seja por meio da tomada de contas especial (“nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual”), ou por meio da notificação do ente faltoso (nos casos de “não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial”), em procedimento administrativo instaurado para essa finalidade. 



     



    26. O presente caso, pelo que se apreende do processado, se amolda à hipótese “b” da tese fixada por esta Corte no julgamento do Tema RG nº 327, uma vez que não foi demonstrada a prévia notificação do Estado autor para regularização das pendências encontradas no sistema, relacionadas às informações por ele fornecidas, sendo necessário, dessa maneira, instauração e julgamento da tomada de contas especial ou outro procedimento administrativo atestando a inadimplência, como requisito para sua válida inscrição em cadastro de inadimplentes.



    27. De fato, a pesquisa apresentada pelo Estado do Pará no e-doc. 2 revela sua situação de possível irregularidade, já classificada como inadimplência, bem como demonstra ter havido a entrega bimestral das informações ao longo do ano de 2022, o que foi interrompido no início de 2023.



     



    28. Transcrevo, a propósito, trecho da nota técnica encaminhada pela Secretaria de Estado de Educação (e-doc. 4), indicando os motivos que levaram à inscrição do Estado do Pará nos cadastros restritivos:



    “Foi constatado em Março de 2023, a partir de orientação recebida em reunião online pelo Fundo Nacional pelo Desenvolvimento da Educação – FNDE a existência de pendências na alimentação da execução orçamentária dos recursos da educação no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação – SIOPE desde o ano de 2007. A reunião com o FNDE se deu após questionamentos apresentados pela SEDUC (Anexo I) referentes à impossibilidade de alimentação de informações atuais sobre a utilização dos recursos da educação junto ao SIOPE. Imediatamente após tomar conhecimento das pendências, a Secretaria de Educação do Pará tomou providências para levantar quais seriam as eventuais pendências de alimentação do sistema, tendo sido identificado uma enorme quantidade de erros acumulados ao longo de quase 16 anos que demandam tempo e dedicação integral de equipes para serem solucionados. Neste contexto, importante reforçar que a consequência do acúmulo das pendências no SIOPE fez com que o Estado do Pará fosse incluído no Sistema de Informações de Requisitos Fiscais - CAUC, gerando uma situação de restrição negativa que impede o recebimento de diversas transferências financeiras ao Estado. O bloqueio das transferências tem gerado transtornos não apenas ao Estado do Pará mas também diversos outros Estados, motivo pelo qual o próprio Conselho Nacional dos Secretários de Estado da Educação – CONSED também se manifestou a respeito em ofício encaminhado à Presidência do FNDE (Anexo II)” (e-doc. 4, p. 1). 



     



     29. Requereu-se, na ocasião:



    “- As pendências do Estado do Pará sejam imediatamente retiradas do CAUC enquanto restrição negativa, liberando o Estado para o recebimento de recursos, sob pena de dano irreparável em diversos segmentos, que vão desde a proteção ambiental até o financiamento de políticas públicas em áreas essenciais. O Estado do Pará possui diversas ações em andamento, inclusive no âmbito global como é o caso da Conferência das Partes em 2025 (COP 30), necessitam da transferência de recursos que hoje se encontram bloqueados pela situação ora apresentada. 



    - Seja estipulado o corte para correção das informações do sistema a partir de 2019, sendo este o primeiro ano da atual gestão do Governador Helder Barbalho. 



    - Seja estipulado prazo razoável para que possamos buscar as informações dos demais anos pendentes, uma vez que diversas informações ainda estão pendentes de recuperação a partir de gravações bancárias e contato com servidores já aposentados ou que não trabalham mais na administração estadual.”



    30. Conclui-se, do exame das provas coligidas, que as inconsistências identificadas pelo sistema Siope, gerido pelo FNDE, não saneadas por este ente autárquico, impossibilitaram o Estado autor de apresentar, junto ao mesmo sistema, as informações e relatórios relativos a novos exercícios financeiros, o que resultou na sua automática negativação junto ao Sistema de Informações de Requisitos Fiscais (CAUC), à revelia de processo administrativo no qual o Estado do Pará pudesse conhecer as ilegalidades ou irregularidades a ele imputadas e, com isso, apresentar defesa ou, ainda, regularizá-las. 



    31. Assim, tendo havido a inscrição do Estado autor em cadastro de inadimplente, sem a prévia instauração de tomada de contas especial ou processo administrativo, em visível inversão do procedimento para tanto assentado por esta Corte quando do julgamento do Tema RG nº 327, revelam-se inobservados os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como do postulado do devido processo legal. Nesse sentido:



     



    “Agravo regimental em ação cível originária. Conflito federativo. Cadastros restritivos federais. Inscrição. Julgamento do Tema nº 327 da Repercussão Geral. Necessidade de observância do devido processo legal por meio de tomada de contas especial. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal há muito tem reconhecido a necessidade de observância do postulado do devido processo legal para a inclusão de ente estadual em cadastro de inadimplência federal. 2. No julgamento do Tema nº 327 da Repercussão Geral, fez-se uma distinção entre os casos nos quais foi verificada a inadimplência do ente para que se determinasse obrigatória a instauração da tomada de contas especial. Todavia, ressaltou-se que, em todas as situações, deveriam ser respeitados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, previamente à inscrição do ente federativo em qualquer cadastro de inadimplentes. 3. In casu, tratando-se de descumprimento parcial ou total de convênio, torna-se necessária a tomada de contas especial para a apuração das irregularidades na execução do convênio firmado. 4. Agravo regimental não provido.”



    (ACO nº 3.476-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 04/07/2022, p. 05/08/2022).



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. LEI DE RESPONSABILIDAE FISCAL. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLÊNCIA (CAUC/SIAFI/CADIN). ANTERIOR EXTINÇÃO PARCIAL DA DEMANDA EM FACE DA HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. PARCELA CONTROVERTIDA REMANESCENTE (NÃO ABRANGIDA NO ACORDO) QUE SE SUBSUME À TESE DE REPERCUSÃO GERAL FIRMADA NO RE 1.067.086/BA (TEMA 327). AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO PRESERVADOS. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. 1. A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido pro